Tribunal: CARF
Processo: 13851.901726/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13851.901726/2008-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.601 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CITROLIFE ALIMENTOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE SANEAMENTO.
Na representação processual, a ausência de instrumento de mandato assinado
por administrador da pessoa jurídica em favor do subscritor da impugnação faz
consubstanciar-se a ilegitimidade de parte, o que prejudica a apreciação do
recurso. A não regularização da representação processual pela recorrente,
embora regularmente intimada pela unidade preparadora a saneá-la,
impossibilita o conhecimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo quanto ao
deferimento parcial de ressarcimento de saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) o qual se pretendia utilizar para compensar débitos em declarações de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901726/2008-58
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.601 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901726/2008-58

Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original):
“Trata o presente processo de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO -DCOMP,
abaixo relacionadas, suportadas pelo saldo credor de IPI de R$190.201,25, relativo ao
2° trimestre do ano-calendário de 2004, calculado nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779,
de 19/01/1999:
PER/DCOMP
VALOR TOTAL
CRÉDITO
TOTAL
DÉBITO/VALOR
PER
TIPO DECLARAÇÃO
07833.09934.190804.1.7.01-9035
80.157,83
44.215,69
Retificadora
19943.17914.300804.1.3.01-6924
190.201,25
26.339,02
Original
13726.27160.130904.1.3.01-6618
190.201,25
23.303,72
Original
07564.15018.290904.1.3.01 -9730
190.201,25
38.326,81
Original
36302.33667.131004.1.3.01-0816
190.201,25
4.396,37
Original

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 63, com o deferimento parcial do saldo credor requerido e,
consequentemente, a homologação parcial da compensação declarada. Fundamentou-se
o ato decisório nos seguintes termos:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 136.581,61
- Valor do crédito reconhecido: R$ 55.528,43
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação
do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
DCOMP: 19943.17914.300804.1.3.01-6924
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
13726.27160.130904.1.3.01-6618
36302.33667.131004.1.3.01-
081607564.15018.290904.1.3.01-9730
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
72/73, abaixo representada por excertos de seu texto, em que ficam expressos os
motivos da contestação:
CITROLIFE — PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, [...], não se
conformando com o indeferimento do seu pleito Despacho Decisório N° de
Rastreamento 804846725 e n° do Processo de Crédito 13851-901.726/2008-36, pela
DRF ARARAQUARA, do qual tomou ciência em 17/11/2008, vem, no prazo legal, por
intermédio de seu representante estabelecido em conformidade com a lei, amparada no
que dispõe o art. 203 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria do Ministro da Fazenda n° 259, de 24 de agosto de 2001, apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ao indeferimento de seu pleito, pelos
motivos de fato e de direito que se seguem.
DOS FATOS
Composição do Saldo Declarado na Per/Dcomp n° 04073.39944.120804.1.3.011251
com retificadora n° 07833.09934.190804.1.7.01-9035 conforme segue:

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.601 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901726/2008-58

Créditos 1° Trim/2004 56.433,02
Créditos 2° Trim/2004 80.148,59
136.581,61 Compensados conforme segue:
Per/Dcomp 04073.39944.120804.1.3.01-1251
44.215,69
Retificação 07833.09934.190804.1.7.01-9035
Per/Dcomp 19943.17914.300804.1.3.01-6924
26.339,02
Per/Dcomp 13726.27160.130904.1.3.01-6618
23.303,72
Per/Dcomp 07564.15018.290904.1.3.01-9730
38.326,81
Per/Dcomp 36302.33667.131004.1.3.01-0816
4.396,37
136.581,61
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Diante da comprovação da existência dos Créditos, conforme Livro de Apuração do IPI
e demonstrativos anexos, pede-se a reconsideração do Despacho Decisório. DO
MÉRITO
Diante da existência dos créditos passíveis de ressarcimento demonstrados em Livros e
Relatórios.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Valor do Crédito reconhecido;
b) Não homologação e compensação das declarações
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
a) Cópias dos Livros de Apuração do IPI;
b) Relatórios Explicativos.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento seu
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
(DRJ/ Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-57.736 - 3a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 170 a
179)1, considerou procedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
SALDO CREDOR DE IPI. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se o saldo credor pleiteado pelo contribuinte, ainda que parcialmente,
quando restar comprovado que o seu deferimento parcial no Despacho Decisório
decorreu exclusivamente de erro de preenchimento do PER/DCOMP e os dados
constantes do processo ratificam, em parte, a legitimidade da petição do contribuinte.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.601 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901726/2008-58

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 30/06/2015, pelo recebimento da
Intimação DRF/AQA/SAORT/ no 0119/2015, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Araraquara - SP, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 257).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 30/07/2015 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 195 a 254), como se atesta a partir do
carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. No
documento, alega, em síntese, que:
a) ingressou com o pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI não
absorvidos por operações de saídas tributadas, referente ao 2° Trimestre de
2004, pleiteando o ressarcimento com a compensação de outros tributos,
mas a fiscalização homologou parcialmente o pedido e em sua decisão,
alegando que após a análise das informações prestadas no PER/DCOMP e
período de apuração, constatou que o crédito solicitado/utilizado é inferior
ao montante de compensações realizadas;
b) esperou quase 7 anos para uma efetiva análise do seu direito, ocorrendo
por parte da administração tributária uma inércia na tomada de iniciativa
de decisão para a efetivação do direito e tal inércia, dentro de um prazo
assinalado em lei, possui a força de sepultar situações lesivas ao interesse;
c) o instituto da Prescrição Intercorrente Administrativa está preconizado no
art. 1°, § 1° da Lei n° 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição em
face da desídia da Administração Pública Federal, e sua ocorrência
exsurge quando há uma paralisação nos atos procedimentais (despachos ou
decisão) durante um lapso temporal superior a 03 anos, como podemos ver
no presente caso, razão pela qual “é imperativa o reconhecimento de
nulidade da cobrança diante da inércia da Receita Federal do Brasil no
período de 11/2008 a 05/2015, praticamente 7 (sete) anos, após efetuada
manifestação de inconformidade”;
d) ao proceder análise dos PER/COMP transmitidos pelo contribuinte, a
Receita Federal do Brasil reconheceu através de despacho decisório a
compensação efetuada pelo PER/DCOMP n° 04073.39944.120804.1.3.01-
1251, 1o. Trimestre de 2004 no valor de R$56.433,02, e na manifestação
de inconformidade efetuada, a Receita Federal analisou as compensações
seguintes e reconheceu os créditos solicitados pelos PER/DOMPs n°
07833.09934.190804.1.7.1.01-9035, 19943.17914.300804.1.3.01-6924,
13726.27160.130904.1.3.01-6618, 07564.150108.290904.1.3.01-9730,
36302.3367.131004.1.3.01-0816, que totalizam o valor de R$136.581,61,
correspondente ao 2°. Trimestre de 2004, dos quais reconheceu
procedência parcial de R$80.157,83;
e) assim, o total do crédito reconhecido equivale a R$ 136.581,61 e não R$
80.157,83 como exposto pelo voto do julgador diante da manifestação de
inconformidade, de forma que, em que pese, o eventual erro de fato no
preenchimento da PER/DCOMP 07833.09934.90804.1.7.01-9035, por se
tratar de crédito de origem correspondente ao 1°. Trimestre de 2004,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.601 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901726/2008-58

reconhecido pelo julgador ao apresentar seu voto, se considerarmos a
compensação do saldo de crédito apurado no 1o. Trimestre de 2004 no
valor de R$56.433,02 e do 2o. Trimestre de 2004 no valor de
R$80.148,59, teremos o total de R$136.581,61;
f) as compensações efetuadas e transmitidas por PER/DCOMP foram
registradas nos Livros Diários número 9 e 10 correspondente ao ano
calendário de 2004 (anexos), prova inquestionável apresentada pela
empresa e foram devidamente registrados perante a Junta Comercial, onde
constam os débitos compensados e o saldo credor de IPI suficiente para
essa medida, salientando-se que os livros de Apuração de IPI que validam
os créditos do 1° Trimestre e 2° Trimestre de 2004 estão devidamente
juntados ao processo e já foram verificados em processo de homologação;
e
g) há ocorrência do proibido reformatio in pejus no processo, já que se havia
reconhecido no despacho decisório o crédito solicitado correspondente ao
1° Trimestre de 2004.
Assim, entende demonstrada a insubsistência e improcedência do deferimento
parcial do seu pleito e requer que “seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e ainda:
a) aplicação do instituto da Prescrição Intercorrente Administrativa está
preconizado no art. 1°, § 1° da Lei n° 9.873 de 23 de novembro de 1999, e
segundo entendimento do STJ através do AgRg no RECURSO ESPECIAL N°
1.401.371 - PE, por força do § 5o do Artigo 19 da Lei 10.522/02;
b) Da proibição do Reformatio in pejus aplicada ou processo, onde havia
reconhecido no despacho decisório o crédito solicitado correspondente ao
1°. Trimestre de 2004;
c) Da Comprovação comprobatória da existência do crédito através dos
Livros Diários correspondente ao ano de 2004, conforme previsão do §3°.
Do artigo 16 da Instrução Normativa SRF 600 de 2005”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.601 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901726/2008-58

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo.
Não obstante, em meu entender, no que toca aos demais pressupostos de
admissibilidade, há vício que impede o seu conhecimento.
Observa-se que às fls. 205 e 206, instruindo o Recurso Voluntário, há procuração
outorgada pelo Sr. JOSÉ ROBERTO CAMILO ao signatário do Recurso Voluntário, Sr.
JEFFERSON LAZARO DAS CHAGAS, emitida em 21/07/2015.
Não obstante, no Contrato Social que instruiu a referida procuração (11a Alteração
do Contrato Social, de 10/09/2014 – doc. fls. 222 a 233) consta a retirada da sociedade do Sr.
JOSÉ ROBERTO CAMILO, ocasião em que este deixa a condição de sócio administrador, o que
expressamente se extrai do excerto de fls. 222:

No mesmo documento, às fls. 224 e 225, se atesta que a administração da pessoa
jurídica passou a ser dos Srs. FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO, ARTHUR
MAGALHÃES CARNEIRO e BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO. A referida alteração no
Contrato Social da empresa está registrada no Junta Comercial do Estado de São Paulo (doc. fls.
185 a 192), onde expressamente também se observa a retirada so Sr. JOSÉ ROBERTO CAMILO
da sociedade.
Também não se registra, nas alterações subsequentes, indicação de nova alteração
incluíndo-o como administrador. Ou seja, à época da formalização da procuração ao signatário
da peça recursal, o outorgante já não mais compunha o quadro dos administradores da empresa,
de sorte, por óbvio, que também se exclui a possibilidade de formalizar o instrumento de
representação.
Esta situação foi reconhecida pela unidade preparadora, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araraquara - SP (DRF/Araraquara), a qual, por meio da Intimação
DRF/AQA/SAORT/ no 0139/2015 (doc. fls. 193), recebida em 10/08/2015 (fls. 259), intimou a
recorrente a apresentar nova procuração ou efetuar o recolhimento dos débitos informados na
comunicação do resultado do julgamento de primeira instância. A mesma unidade atestou às fls.
226 que a empresa não atendeu à intimação efetuada, dando sequencia ao processo de cobrança.

o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.601 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.901726/2008-58

Na representação processual, a ausência de instrumento de mandato assinado por
administrador da pessoa jurídica, com poderes para tanto, em favor do subscritor da impugnação
faz consubstanciar-se a ilegitimidade de parte, o que prejudica a apreciação do recurso. A não
regularização da representação processual pela recorrente, embora regularmente intimada pela
unidade preparadora a saneá-la, impossibilita em meu entender o conhecimento do Recurso
Voluntário.
Desta forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital